Tribunal: TJDFT
Processo: 0758565-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0758565-22.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TIAGO ALVES MIRANDA DECISÃO Indefiro o pedido de ID 75888465. Cumpre observar que a questão de ordem admitida nos autos de no 0817552-85.2024.8.07.0016 ainda pende de decisão definitiva, uma vez que foram opostos embargos de declaração cujo objeto se refere à própria admissibilidade do Recurso Inominado. Além disso, caso a questão seja por fim admitida na Turma Recursal, ainda há Juízo de admissibilidade a ser feito pelo Presidente da Turma de Uniformização, que poderá ou não suspender os processos em curso. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora